Tribunal: TJMT
Processo: 1022710-17.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022710-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITH DO NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 103.829.171-20 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TEMA 1061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de existência de contratação regular, dispensando a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, diante da impugnação expressa da autenticidade da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3.

A impugnação específica da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário torna imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, não sendo suficiente, para afastá-la, a juntada unilateral de documentos ou gravação de áudio.

4.

Nos termos do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando questionada pelo consumidor.

5.

O julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

6.

Impõe-se, assim, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização da perícia requerida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:

“1. Havendo impugnação expressa da autenticidade da assinatura em contrato bancário, é indispensável a realização de perícia grafotécnica, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade.
2. O indeferimento da prova pericial essencial, seguido de julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edith Do Nascimento de Jesus
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 233506707), nos termos:

“
ANTE AO EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos inicial formulado pela parte Requerente EDITH DO NASCIMENTO DE JESUS, em face do BANCO BMG S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo rotativo cartão crédito consignado pactuado.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 191561971), nos termos do artigo 98,§3º do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 332054399), a apelante
Edith do Nascimento
sustenta, preliminarmente de nulidade da sentença, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica, imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No mérito, alega a nulidade do contrato por vício de consentimento e falha no dever de informação, considerando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

Argumenta que a responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, e que os descontos contínuos em seu benefício previdenciário causaram-lhe danos materiais e morais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 332054851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Edith Nascimento Jesus
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Tutela de Urgência, em face de BANCO BMG S/A, por falha na prestação do serviço.

Narra a autora, pessoa idosa e aposentada, que vem sofrendo descontos mensais sucessivos em seus proventos previdenciários desde 21/12/2018, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) sob nº 53925951, (em que acusa assinatura falsa), no valor de R$ 65,68, que afirma jamais ter contratado.

Sustenta que nunca autorizou tal contratação, tampouco utilizou o referido cartão de crédito, sendo os descontos indevidos.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, e no mérito, declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 9.457,92) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Na fase de especificação de provas, a autora, sob alegação de falsidade das assinaturas em contratos, requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica e contábil, bem como o depósito do contrato original. O banco réu, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O juízo de primeiro grau, entendendo desnecessária a produção de prova pericial, julgou improcedentes os pedidos, considerando suficientes os documentos e o áudio apresentados pelo banco como prova da contratação regular e do consentimento da autora.

Insurge-se a autora contra a sentença, suscitando preliminar de ocorrência de
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica, imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Examino, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

A questão central da presente demanda reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que a autora nega categoricamente ter contratado, impugnando a autenticidade da assinatura constante nos documentos apresentados pelo banco réu.

Conforme se verifica dos autos, a apelante, desde a petição inicial e em sua manifestação para especificação de provas (ID 332054396), requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar que não assinou os contratos em questão, alegando não ter ciência de ter realizado qualquer procedimento de biometria para tal fim.

O juízo
a quo
, contudo, entendeu desnecessária a perícia, fundamentando que os documentos e a gravação de áudio carreados aos autos seriam suficientes para a formação do seu convencimento, tratando-se de matéria unicamente de direito.

Ocorre que, em casos como o presente, onde há expressa impugnação da autenticidade da assinatura e negativa veemente de contratação, a prova pericial grafotécnica se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, não podendo ser substituída tão somente pela gravação de áudio, cujo teor e a rapidez do contato telefônico, somente ressalta a necessidade da comprovação pelo documento contratual a anuência dos seus termos e obrigações.

O artigo 5º, LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No mesmo sentido, o artigo 369 do Código de Processo Civil estabelece que "
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
".

No caso em análise, a prova pericial grafotécnica é o meio técnico adequado e específico para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato, a anuência de seus termos e obrigações, sendo essencial para a comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, ora apelante.

A mera existência de áudio de que pouco se extrai, dado a rapidez e quantidade de informação despejadas a consumidora por si só, não afasta a necessidade da perícia para verificar se a vontade manifestada nos documentos e na gravação corresponde à vontade real da apelante ou, se foi produto de engano ou fraude, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e sua declarada dificuldade com tecnologia.

Ademais, cumpre ressaltar que a relação jurídica em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência ou verossimilhança de suas alegações (artigo 6º, VIII, do CDC).

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial grafotécnica, essencial para a elucidação da controvérsia, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

É dever do Juízo oportunizar às partes a manifestação expressa quanto ao interesse na produção de provas, e nos casos de expressa e específica impugnação quanto autenticidade de documento essencial à controvérsia, determinar a realização de perícia grafotécnica, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ao deixar de realizar a produção de prova pericial grafotécnica expressamente postulada pela apelante, a sentença incorreu em cerceamento de defesa, obstando a adequada instrução do feito, tanto por parte da autora, que busca comprovar a falsidade da assinatura, quanto do próprio réu, que detém o ônus de demonstrar sua autenticidade.

Este é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto . 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF . 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...) “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo REsp. 1.846.649/MA (Tema 1061). É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023, Publicado no DJE 18.01.2013).”

“CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. (TJMT, 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).”

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATO IMPUGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] Quando a parte impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. A perícia grafotécnica constitui meio técnico adequado e imprescindível para dirimir controvérsias sobre autenticidade de assinaturas, não podendo ser substituída por mera comparação visual do magistrado. O indeferimento da produção da prova pericial, apesar de expressa impugnação, caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da CF/1988. A jurisprudência do STJ afirma que o julgamento antecipado, com fundamento na ausência de provas cuja produção foi requerida e é necessária ao deslinde da controvérsia, viola o devido processo legal. [...] O indeferimento da perícia grafotécnica, quando há impugnação específica da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa. Em tais hipóteses, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira que produziu o documento (CPC, art. 429, II; Tema 1061/STJ). (N.U 1004402-34.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Portanto, considerando que a prova pericial grafotécnica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, seu indeferimento configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova requerida.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida, para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciar os pedidos de produção de provas e realização de perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026